Tribunal: TJDFT
Processo: 0726284-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. CUSTAS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 485, IV, do Código de Processo Civil impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando constatado pelo magistrado condutor do processo que falta pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.
2. O não recolhimento das custas complementares autoriza a extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, do CPC), sendo prescindível a intimação pessoal do autor para impulsionar o feito. Precedentes.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.